Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DIEGO LUIZ RODRIGUES URENIA

Número do Protocolo: 78081/2016
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O pagamento de pensão por morte ao dependente do servidor público, falecido em 1993, deve ser restabelecido até que o beneficiário, estudante de curso superior, complete 24 (vinte e quatro anos), conforme redação original do artigo 245, I, c, da Lei Complementar n. 04/90.
3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DIEGO LUIZ RODRIGUES URENIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação previdenciária de restabelecimento de benefício de pensão por morte c/c tutela antecipada., manejada por DIEGO LUIZ RODRIGUES URENIA, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela de fls. 31/34, para o fim de restabelecer o pagamento da pensão por morte até a data em que autor completasse 24 anos (25/02/2013), bem como pagar os valores referentes à pensão desde a data da suspensão do benefício até o efetivo restabelecimento, corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde quando cada benefício deveria ter sido pago e juros de mora de devidos somente a partir da citação com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, §4o do Código de Processo Civil.
Irresignado, o Estado apelou alegando a inexistência de direito ao restabelecimento do beneficio da pensão por morte, posto que no que diz respeito à prorrogação da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos, o Apelado possuía mera expectativa de direito, tendo em vista que, quando da alteração legislativa, não havia implementado os requisitos para estender o beneficio.
Com relação à fixação dos índices dos juros e correção de mora, o Estado postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1o, da Lei n. 9.494/1997.
Afirma ainda que os honorários advocatícios foram fixados em exorbitância, extrapolando os limites da razoabilidade.
Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões (fl. 81).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial (fl. 87).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que DIEGO LUIZ RODRIGUES URENIA ajuizou a Ação Previdenciária para Restabelecimento de Benefício de Pensão por Morte, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando o restabelecimento do pagamento de pensão por morte, pensão recebida em razão do falecimento de seu genitor em 23/10/1993.
O autor sustentou que ao completar 21 anos de idade, em 25/02/2010, a Secretaria de Estado de Administração determinou a cessação do pagamento de pensão. Assim, requereu o restabelecimento da pensão até completar 24 anos de idade, por ser estudante universitário, condenando ainda o requerido ao pagamento das prestações vencidas e vincendas desde 25/02/2010, devidamente corrigidas.
A antecipação de tutela foi deferida às fls. 31/34, determinando que o Requerido restabeleça o pagamento de pensão temporária ao Requerente.
Sobreveio a sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos, conforme dispositivo abaixo:

“(...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e confirmo a antecipação de tutela de fls. 31/34, para o fim de restabelecer o pagamento da pensão por morte até a data em que autor completasse 24 anos (25/02/2013), bem como pagar os valores referentes à pensão desde a data da suspensão do benefício até o efetivo restabelecimento, corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde quando cada benefício deveria ter sido pago e juros de mora de devidos somente a partir da citação com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Isento de custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, §4o do Código de Processo Civil.
Sentença sujeita ao reexame necessário, no termos da Súmula 490 do STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.
P.R.I.C.”

Pois bem, incontroverso nos autos a qualidade de beneficiário do ora Apelado, cingindo-se a controvérsia apenas quanto ao direito de prorrogação do beneficio até este completar 24 (vinte e quatro) anos.
A Súmula 340 do STJ anuncia:

Súmula 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Importante anotar que o enunciado da referida súmula, no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, é atualmente aplicada pelos Tribunais Superiores, confira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013.

Pois bem. Do exame dos autos, é possível constatar que o instituidor do benefício, buscado pelo Apelado, era servidor público estadual e faleceu em 18/10/1993 (fl. 17), quando, então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, concedeu em favor do Autor, auxilio pensão.
A época do óbito vigorava a redação original do artigo 245, II, a, da Lei Complementar n. 04/1990, com os seguintes termos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:
(...)
II – temporária:
a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Registre-se que mencionado dispositivo foi alterado por duas vezes, a primeira pela Lei Complementar 124, em 3/07/2003, e a outra, pela Lei Complementar n. 197 de 14/12/2004, a qual vigora até os dias de hoje, estabelecendo que os beneficiários das pensões temporárias serão “os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
Portanto, não há falar em aplicação da legislação atual ao caso do Apelado, pois o evento da morte do servidor público ocorreu antes da sua vigência e, por isso, de acordo com a Súmula 340 do STJ, deve ser aplicada a redação original do artigo 245, II, a, da Lei n. 04/90, como bem salientado pelo juízo a quo.
A propósito, é assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE A NETA DE SERVIDOR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - ART. 245, II, b, DA LC No 04/90 – PENSÃO À DEPENDENTE ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS – REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 197/04 – PENSÃO INDEVIDA – RECURSO DEPROVIDO. A concessão da pensão por morte é regida pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do segurado. Não faz jus ao recebimento de pensão por morte a dependente de servidor, nos termos do art. 245, II, b, da LC no 04/90, em razão da revogação da alínea b do referido artigo pela Lei Complementar no 197/04. (Ap, 52048/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 15/12/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS - ESTUDANTE EM CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a Súmula 340, do STJ, a concessão do benefício de pensão previdenciária por morte é regida pela lei vigente à época do óbito do segurado. II - O pagamento de pensão por morte a dependente de segurado extingue-se quando o filho completa maioridade civil, salvo se inválido, consoante a disposição do artigo 245, inciso II, a, da Lei Complementar no 197/2004, em vigor na época do óbito do segurado. (Ap, 151767/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013).
Assim, como a concessão do benefício de pensão por morte está vinculada diretamente a regra vigente à época do óbito do segurado, nos exatos contornos da Súmula no 340 da Corte Maior e, sendo o Apelado estudante de curso superior, conforme atestado de fl. 15, impõe-se o reconhecimento do seu direito em continuar recebendo a pensão oriunda de falecimento do seu genitor, servidor público, até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, nos moldes da redação original do artigo 245, I, c, da Lei Complementar n. 04/90.
Portanto, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão por morte até a data em que autor completasse 24 anos (25/02/2013).
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Estado argumenta que se mostra desarrazoado, almejando a redução do valor da verba alimentar.
Nesse ponto, para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições do art. 85 do CPC.
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença (R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os parâmetros legais, sendo que não foram arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.
Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a correção monetária incida pela variação do INPC, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR